Tribunal: TJSP
Processo: 1000897-86.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Embargos à execução desacolhidos – A embargante adquiriu apartamento residencial, mas decisão judicial, reconhecendo fraude de execução, considerou a alienação ineficaz em relação a determinado credor dos alienantes – O Condomínio tentou cobrar as despesas condominiais contra os alienantes, mas decisão judicial estabeleceu que a alienação persiste, para efeitos legais,

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Embargos à execução desacolhidos – A embargante adquiriu apartamento residencial, mas decisão judicial, reconhecendo fraude de execução, considerou a alienação ineficaz em relação a determinado credor dos alienantes – O Condomínio tentou cobrar as despesas condominiais contra os alienantes, mas decisão judicial estabeleceu que a alienação persiste, para efeitos legais, reconhecendo ilegitimidade de parte deles - À vista desta decisão, persiste a obrigação da embargante, nos termos da lei, ressalvado o direito de regresso - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000897-86.2020.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANA FACETO KUREBAIASHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CONDOMÍNIO BOSQUE DAS PRINCESAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000897-86.2020.8.26.0009 -Voto no 14.780
2
VOTO No 14.780 – DIGITAL
Apelação no 1000897-86.2020.8.26.0009
Comarca de São Paulo 4a Vara Cível de Vila Prudente
Apelante: Adriana Faceto Kurebaiashi
Apelado: Condomínio Bosque das Princesas
DESPESAS CONDOMINIAIS
Embargos à execução
desacolhidos
A embargante adquiriu apartamento
residencial, mas decisão judicial, reconhecendo fraude de
execução, considerou a alienação ineficaz em relação a
determinado credor dos alienantes O Condomínio tentou
cobrar as despesas condominiais contra os alienantes, mas
decisão judicial estabeleceu que a alienação persiste, para
efeitos legais, reconhecendo ilegitimidade de parte deles -
À vista desta decisão, persiste a obrigação da embargante,
nos termos da lei, ressalvado o direito de regresso -
Sentença mantida - Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 59/61, que rejeitou embargos opostos à execução,
condenando a embargante nas custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvado o
benefício da gratuidade.
Apela a embargante. Sustenta ser parte ilegítima
passiva para responder por dívidas dos proprietários constantes
na matrícula do imóvel gerador de despesas condominiais.
Reclama que a alienação a ela feita foi declarada em fraude de
execução e que quem exerce a posse sobre bem são os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000897-86.2020.8.26.0009 -Voto no 14.780
3
vendedores.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
Trata-se de cobrança sobre despesas de condomínio.
A ação foi proposta contra a apelante que adquiriu o
imóvel em 2006, mas esta aquisição foi, por decisão judicial,
considerada ineficaz em relação a determinado credor ( f. 12 - av.
9 da matrícula 82.635 ).
O Condomínio tentou cobrar estes valores dos
titulares do domínio, mas uma decisão judicial, passada em
julgado, considerou que persiste a vinculação da apelante ao
imóvel, porque a alienação feita a ela só foi declarada ineficaz em
relação àquele credor.
Reconhece-se que se encontra a apelante em difícil
situação, como ela argumenta: perdeu o imóvel, mas continua a
ele vinculada.
No entanto, à vista do trânsito em julgado da outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000897-86.2020.8.26.0009 -Voto no 14.780
4
decisão e do estrito alcance da decisão que reconheceu fraude
de execução, se realmente não usufrui do bem, só lhe resta o
regresso contra os possuidores.
Aqui responde como titular de direitos sobre o
apartamento, pelos encargos condominiais.

Por estas razões, meu voto nega provimento ao
recurso e eleva a verba honorária arbitrada para 11% do valor da
causa, com a ressalva pertinente à gratuidade.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente